Tribunal: TJDFT
Processo: 0717961-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717961-35.2023.8.07.0001 APELANTE: ALIANÇA COMERCIAL DE FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: GLAUBER DOS REIS FERREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por ALIANÇA COMERCIAL DE FOMENTO MERCANTIL LTDA contra sentença proferida pelo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 61234090) nos autos de embargos à execução de título extrajudicial oposto por GLAUBER DOS REIS FERREIRA em desfavor do ora apelante. O apelante sustenta em seu recurso que os cheques foram emitidos pelo recorrido Glauber dos Reis Ferreira em favor da "MODELE" (e não "MODELO"), e que esta empresa, imediatamente, por meio de endosso, transferiu o direito desses títulos a Valdir Pereira de Carvalho Neto. Este, por sua vez, na qualidade de endossatário, apresentou os títulos à empresa recorrente, disponibilizando-os para o pagamento de dívida. No mérito, requereu o total provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes todos os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos pelo apelado, reconhecendo que, na decisão recorrida, o Julgador de 1o grau incorreu em error in judicando. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que as alegações de que os cheques "foram emitidos pelo recorrido Glauber dos Reis Ferreira em favor da 'MODELE' (e não 'MODELO')" não foram apresentados na origem. Portanto, são considerados fatos novos e não foram submetidos ao juízo a quo. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento da apelação em razão da inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Brasília, 5 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator